Tribunal: TJDFT
Processo: 0008040-58.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008040-58.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O feito foi integralmente extinto, com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, conforme decisão de ID: 39262100, e desarquivado para satisfação do pedido do exequente de ID: 58440473. O SINDIRETA informou que a obrigação foi cumprida e, por esta razão, requereu o arquivamento do feito (ID: 38153470). Intime-se o Distrito Federal quanto ao pedido. Brasília, 9 de outubro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR